Tribunal: CARF
Processo: 10241.720436/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10241.720436/2015-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.326 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
G. F. VALIANTE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
INCOMPETÊNCIA DO CARF. INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF n. 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 03-73.809,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10241.720436/2015-24
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10241.720436/2015-24

Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/PVO no 1592453 de fl. 77, expedido em 01 de setembro de
2015, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2016 o contribuinte do Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos de SIMPLES
NACIONAL, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas; com fundamento no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II
do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 23/09/2015 por via postal (telas de fls. 78 e
79) e, também em 11/11/2015 por via eletrônica (Edital Eletrônico no 001177563 de fl. 83), a
pessoa jurídica interessada apresentou em 23/10/2015 a manifestação de fls. 02/03 acompanhada
de diversos documentos, entre os quais a “Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de
Ofício do Simples Nacional” de fl. 06, alegando que “impugnou administrativamente os débitos
relacionados no presente ADE”.
O pleito foi analisado pela DRJ em Brasília que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas
jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem
exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que afirma que a
exclusão do Simples Nacional em decorrência da existência de débitos representa sanção política
para a cobrança de tributos o que é vedado pelo Supremo Tribunal Federal e implicaria em
violação a diversos dispositivos constitucionais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e assinado por representante competente.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.326 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10241.720436/2015-24

No mérito, a Recorrente não impugna diretamente a r. decisão recorrida, indicando
apenas fundamentos que contestam a legalidade e a constitucionalidade do dispositivo prescrito
na Lei Complementar n. 123/2006 que prescreve a exclusão do Simples Nacional em razão da
existência de débitos exigível, o que é vedado pela Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Ante todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário
apresentado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital